Tribunal: TJMT
Processo: 1007865-66.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007865-66.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALCIONE CARDOZO MARQUES - CPF: 537.779.991-72 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), PEDRO LEITE (RECORRIDO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), HELHO BUENO DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), LUIZ FLÁVIO RODRIGUES LEITE (ASSISTENTE), LUIZINHO CHAVES DE CAMPOS (ASSISTENTE), EDMILSON DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1007865-66.2017.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres - MT.

RECORRENTE:

ALCIONE CARDOZO MARQUES.

RECORRIDO:

PEDRO LEITE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELHA METÁLICA E TELHA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – EXISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PARTE DOS SERVIÇOS METALURGICOS – PONDERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de prova efetiva dos prejuízos morais indenizáveis deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido restituitório de valores e danos morais por falha na prestação de serviço de colocação de estrutura metálica e telha em imóvel pertencente à parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório ditado pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Questiona que não há proporcionalidade entre o serviço prestado pelo recorrido e o valor considerado judicialmente para fins de restituição.

3. Postula o reconhecimento dos danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento recursal. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL
:

1.
Prejudicial de não conhecimento recursal.

Rejeitar tal proposta prejudicial ao mérito, eis que lastrada na tese de que as razões recursais não atacam todas as razões de decidir contidas na sentença objurgada, tese que não prospera, pois, em atento exame ao conteúdo recursal, percebe-se que a parte recorrente inicialmente, historia os fatos e, seguidamente, passar a combater os principais pontos fático-jurídicos contidos na r. sentença fustigada, insistindo, porém, nas alegações anteriormente invocadas durante a instrução processual, conduta processual que não evidencia ausência de dialeticidade recursal.

Assim responde a jurisprudência hodierna:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

2.
Das razões recursais da parte recorrente.

2.1.
Sustenta que o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório ditado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito tal proposta recursal, pois lastreada na alegação de que a parte recorrida não fez prova das alegações de que comprou o material a ser utilizado no serviço de metalurgia contratado pela parte recorrente, bem como, não logrou comprovar que executou todo o trabalho a que se obrigou, ônus probatório ditado pela Lei n.o 80978/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Com efeito, é de se ver que o Juízo Monocrático considerou essas ponderações da parte recorrente, rejeitando a alegação do recorrido, de aquisição do aludido material, bem como, de execução do trabalho contratado.

Unicamente, entendeu que na ponderação das obrigações contratadas e dos valores envolvidos, houve a realização de parte dos serviços de metalurgia e por isso, não acatou o pleito de ressarcimento da quantia paga pela recorrente em favor do recorrido.

Vejamos:

“...Em que pese o reconhecimento da relação de consumo, friso que o instituto da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluto, devendo o postulante provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo ao réu provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC. É incontestável que o Requerido foi contratado para a prestação de serviço de montagem de estrutura de ferro, terças metálicas e cobertura (instalação de telhas), corroborados pelos testemunhos do Sr. Luiz Flávio Rodrigues Leite, que trabalhava com o demandado e informou em seu depoimento que esteve na obra para a instalação da estrutura de ferro, assim como o Sr. Hélio Bueno da Conceição, que afirma que foi contratado pelo Sr. Pedro para realizar o frete do material até a residência da autora. A versão apresentada pelo Requerido de que adquiriu o material para realização do serviço contratado não prospera, tendo em vista que nenhuma prova produzida teve o condão de vincular o documento juntado em ID 17164173 à contratante/autora. A prova testemunhal produzida pelo Sr. Luiz Flávio Rodrigues Leite deixa claro que o serviço contratado não foi executado em sua integralidade, uma vez que este afirma que faltava chumbar a estrutura, fixar as terças metálicas e instalar as telhas.”

2.
Questiona que não há proporcionalidade entre o serviço prestado pelo recorrido e o valor considerado judicialmente para fins de restituição:

Rejeito tal pleito recursal, pois, como muito bem registrado na r. sentença guerreada, ficou comprovado que, caso o recorrido tivesse finalizado o serviço contratado, teria um saldo de R$ 6.900,00, porém, como isso não ocorreu, a recorrente viu-se obrigada a contratar terceiro e pagou R$ 4.000,00 restando evidente que houve considerável trabalho feito pelo recorrido em favor da recorrente e por isso, impor a devolução de valores implicaria prestígio ao enriquecimento ilícito da contratante-consumidora.

3.
Postula o reconhecimento dos danos morais:

Rejeito eis que se trata de descumprimento contratual, sem comprovação de prejuízos extraordinários em desfavor da parte recorrente, tanto é assim, que, com o eventual saldo que teria o recorrido, aquela (a recorrente) pôde custear o restante do serviço pendente.

Assim é da jurisprudência:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALTERAÇÃO NA GRADE CURRICULAR. PREJUÍZO AO ALUNO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Malgrado as instituições de ensino superior possuírem autonomia didático-científica, podendo alterar suas grades curriculares, a modificação não pode acarretar prejuízo ao aluno que vem regularmente frequentando o curso. 2. A realização do trancamento da matrícula, por pouco mais de mês, não obriga a submissão à nova grade curricular, configurando abuso de direito por parte da faculdade. 3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação a direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 4. Recursos desprovidos.

(TJ-DF 07001925420188070012 DF 0700192-54.2018.8.07.0012, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 09/10/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022